Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705053-72.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Cuida-se de embargo de declaração oposto por Ercides Lima de Oliveira Junior, no qual pretende sanar suposta omissão que alega existir no Aresto de ID 42348176. Desde logo, importante sublinhar o presente embargo de declaração fora oposto em face do Aresto no 1651172 – decorrente de embargo de declaração em face da Decisão de ID 40619061, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade por ele formulado em sede de apelação. Nos aludidos Embargos de Declaração (ID 41127637) a única matéria a ser tratada era a questão atinente a gratuidade de justiça. Entretanto, novo Embargos de declaração fora oposto no ID 42987666, versando agora acerca de suposta baixa de gravame do veículo, ou seja, objeto da Apelação que ainda não foi admitida e julgada. Logo, deflui dos autos que, além da inovação recursal verificada de plano, tem-se que a pretensão do embargante é de obter, por via obliqua, a análise de questão de mérito da Apelação (baixa de gravame de veículo), a qual sequer foi admitida, ante o indeferimento da gratuidade de justiça e a subseqüente verificação da ausência de recolhimento de preparo. Isso posto, inadmito os embargos de declaração. Chamo o feito a ordem para determinar a retirada de pauta, e intimação do recorrente para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator